Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715955-92.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S. A. e ENEL DISTRIBUIÇÃO S. A. contra decisão de ID 35512372, exarada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0715955-92.2022.8.07.0000, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelas agravantes. Posteriormente, as agravantes manifestaram a desistência do recurso (ID 37493221). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento pautado na 27a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 20/07 até 03/08/2022). Brasília/DF, 20 de julho de 2022 às 11:42:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora